Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717774-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ACAO SOCIAL DO PLANALTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no presente agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação revisional de aluguel (0710544-31.2023.8.07.0001), movida pela agravante, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDE – ME, em face da agravada, AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO. Não obstante a petição de ID 64896974, na qual a embargada informa “que não foi celebrado nenhum acordo entre as partes, nem mesmo existe nenhuma negociação em curso, haja visto que o Embargante recusou a proposta de acordo da Embargada”, compulsando os autos da supracitada ação revisional, constatou-se nova petição manejada pelas partes, datada de 31/1/2025, com a informação de que “estão ultimando os atos preparatórios para a concretização de acordo extrajudicial a ser homologado”, razão pela qual pugnaram pela suspensão do processo por trinta dias (ID 224173084). Frente à situação delineada, oficie-se ao Juízo a quo a fim de que informe sobre o possível acordo noticiado entre as partes, na Ação de Revisão de Aluguel no 0710544-31.2023.8.07.0001 e na Ação Renovatória no 0727451-47.2024.8.07.0001, tendo em vista que, em caso positivo, resultará em perda do objeto da ação revisional e, consequentemente, dos presentes embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato